Tribunal: TJMT
Processo: 1032573-07.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1032573-07.2019.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABA- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: RAPHAEL FEITOSA DE FREITAS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 70828488) interposto pela UNIMED CUIABÁ — COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 68443957):
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ILEGALIDADE – DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DO MEDICAMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Do cotejo das ilações apresentadas pela Agravante com a decisão recorrida, não há fatos ou argumentos novos que sejam capazes de alterar o posicionamento adotado no julgamento da Apelação, que manteve a sentença singular.
Em que pesem às alegações da Recorrente acerca da legalidade da negativa de cobertura, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, embora as operadoras de planos de saúde possam, com alguma liberdade, limitar a cobertura, a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional de saúde, de modo que, se a doença está acobertada pelo contrato, não pode o plano de saúde limitar o procedimento terapêutico adequado.
No caso concreto, o Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares celebrado entre as partes não contém Cláusula de exclusão expressa do serviço objeto desta discussão.
Mantida a obrigação de fornecer o fármaco pela Cooperativa até prova robusta em contrário, pois, inobstante a patologia diagnosticada (Imunodeficiência Comum Variável – CID: D83) não constar no Rol Anexo II da RN 428/2017 da ANS que trata da “Terapia Imunobiológica Endovenosa ou Subcutânea”, em tese, é dever da operadora de plano de saúde custear o medicamento prescrito ao usuário, vez que a lista da Agência Nacional de Saúde trata de Rol exemplificativo e não taxativo.
De igual modo, é evidente o risco para o Agravado com a negativa do tratamento com “Imunoglobulina Humana na dose de 25g/mês”, pois, consoante afirma a médica que o acompanha (Id. 22010046), a falta do medicamento implica risco grave para sua saúde
Logo, observa-se que o decisum está pautado em orientações emanadas do Superior Tribunal de Justiça, jurisprudência de outros Tribunais e na lei, de maneira que não merece reparo.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 1032573-07.2019.8.11.0041, Relatora: Desa. Clarisse Claudino da Silva, j. em 29.11.2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Recurso de Agravo Interno, aviado por Unimed Cuiabá — Cooperativa De Trabalho Médico, que manteve a sentença exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, o qual, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c tutela de urgência, julgou procedente o pedido inicial para determinar que a demandada (Unimed Cuiabá), custeie o tratamento prescrito ao autor (Rafael Feitosa de Freitas), referente ao custeio do medicamento Imunoglobulina Humana 25g, conforme determinação médica, de acordo com a dose e periodicidade recomendada.
A Recorrente alega que o aresto ora impugnado violou o artigo 10, § 1o, da Lei n. 9.656/98, bem como decidiu em divergência à recente julgado do STJ, ao manter condenação para fornecimento de medicamento que não está previsto no Rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, de natureza taxativa.
Recurso tempestivo (ID 70869993) e preparado (ID 70944491).
Sem contrarrazões (ID 77909952).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Nos termos da Súmula 83 do STJ “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega violação ao artigo 10, §1o, da Lei n. 9.656/98, porquanto não está obrigada a custear medicação não prevista no Rol da ANS.
Por sua vez, a Câmara julgadora pontou no acórdão impugnado, verbis:
“Com efeito, em que pesem às alegações da Recorrente acerca da legalidade da negativa de cobertura, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, embora as operadoras dos planos de saúde possam, com alguma liberdade, limitar a cobertura, a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional de saúde, de modo que, se a doença está acobertada pelo contrato, não pode o plano de saúde limitar o procedimento terapêutico adequado.
Vale ressaltar que o Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares acostado no ID. 11139988 não contém Cláusula de exclusão expressa do serviço objeto desta discussão.
Nesse prisma, até prova robusta em contrário, prevalece a obrigação de fornecer o fármaco pois, inobstante a patologia diagnosticada (Imunodeficiência Comum Variável – CID: D83) não constar no Rol do Anexo II, da RN 428/2017 da ANS que trata da “Terapia Imunobiológica Endovenosa ou Subcutânea”, é dever da operadora custear o medicamento prescrito ao usuário, vez que a lista da Agência Nacional de Saúde trata de Rol exemplificativo e não taxativo.
De igual modo, é evidente o risco para o Agravado decorrente da negativa do tratamento com “Imunoglobulina Humana na dose de 25g/mês”, pois, consoante afirma a médica que o acompanha (Id. 22010046), a falta do medicamento acarreta risco grave para sua saúde.
Logo, observa-se que o decisum está pautado em orientações do Superior Tribunal de Justiça, jurisprudência de outros Tribunais e na lei, de maneira que não merece reparo”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que, ainda que a medicação prescrita não conste do rol de procedimentos mínimos ou obrigatórios que devem ser oferecidos pelos planos de saúde, é abusiva a cláusula contratual que importe em vedação, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada. (REsp 1537301/RJ)
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais, fundada na negativa de cobertura de medicamento.
2. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes.
4. Agravo interno no recurso especial não provido”. (AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. 1. INAPLICABILIDADE DO CDC. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A FORMA VINCULANTE DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO. 2. RECUSA INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO O CARÁTER ABUSIVO NO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O fato de não ser aplicável a legislação consumerista aos contratos de plano de saúde sob a referida modalidade não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo imperiosa a incidência das regras do Código Civil em matéria contratual, tão rígidas quanto às da legislação consumerista, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes. Precedentes.
2. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas.
Precedentes.
2.1. No que concerne à existência ou não de ato ilícito, o acolhimento do recurso demandaria a revisão da conclusão do acórdão recorrido mediante o reexame direto das provas, providência manifestamente proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Da mesma forma, em relação à fixação do valor indenizatório arbitrado a título de danos morais, não há como conhecer do recurso por incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1765668/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 06/05/2019)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 10, §1o da Lei n. 9.656/98; visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.